Tribunal: TJBA
Processo: 8001000-20.2022.8.05.0063
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001000-20.2022.8.05.0063 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: EDILSON DA SILVA BATISTA Advogado(s): KARLA KAROLINE OLIVER DE MATOS, JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO APRECIAÇÃO DO DIREITO DO APELANTE DE RECORRER EM LIBERDADE. VÍCIO NÃO VERIFICADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos pelo réu Edilson da Silva Batista contra o Acórdão proferido por esta 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal, que conheceu parcialmente e, no mérito, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa. 2. Sustenta o Embargante a existência de omissão no Acórdão fustigado por não haver manifestação acerca da possibilidade de recorrer em liberdade. A esse respeito, aduz que, “O acórdão embargado, ao analisar os pedidos formulados pelo recorrente, limitou-se a afirmar que não haveria sucumbência quanto à concessão do direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de que tal direito já teria sido assegurado pelo juízo de piso. No entanto, não houve pronunciamento expresso sobre a questão, o que configura omissão a ser sanada mediante os presentes embargos de declaração” (sic). 3. No que se refere à alegada omissão supostamente existente no Acórdão embargado, não se verifica. 4. Com efeito, não há omissão no decisum proferido, especificamente na análise do direito do Embargante de recorrer em liberdade, uma vez que ficou decidido por esta 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal pela ausência de interesse recursal, nesta cota, haja vista o direito de recorrer em liberdade ter sido concedido pelo Magistrado de Primeiro Grau, na Decisão de pronúncia, com expedição do respectivo alvará de soltura. 5. Destarte, data venia o esforço do Embargante, não há de se cogitar da existência de omissão no Acórdão embargado, motivo pelo qual é imperiosa a rejeição dos Embargos de Declaração opostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos nos autos do Recurso em Sentido Estrito de n. 8001000-20.2022.805.0063, da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Coité/Ba, sendo Embargante Edilson da Silva Batista e Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo conhecimento e pela rejeição do recurso, para manter o Acórdão objurgado em todos os seus termos.